Tribunal: TJBA
Processo: 8036762-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036762-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISE MARTA DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. PREVALÊNCIA DO VALOR RETIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada por advogado em face de espólio, em razão da prestação de serviços advocatícios nos autos de Embargos à Execução. O Autor alega a existência de contrato verbal para pagamento de 20% sobre o valor da causa, enquanto o Réu sustenta a pactuação de valor fixo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, arbitrando os honorários com base em minuta de contrato não assinada. O Apelante busca a reforma da decisão para que o valor seja fixado com base no percentual alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir o valor dos honorários advocatícios devidos ao Apelante, diante da ausência de contrato escrito e da revogação do mandato antes do final do processo, bem como avaliar a força probante de uma minuta de contrato não assinada, mas enviada pelo próprio advogado à parte contrária.

III. Razões de decidir

3. Na ausência de estipulação contratual escrita, os honorários advocatícios devem ser arbitrados judicialmente, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o valor econômico da questão, conforme dispõe o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

4. A minuta de contrato, embora não assinada e, portanto, juridicamente inexistente como título executivo, constitui elemento probatório relevante que demonstra a intenção das partes no momento da negociação, fragilizando a tese de pacto verbal por valor substancialmente superior.

5. A revogação do mandato antes do término do serviço, sem culpa do advogado, assegura a este o direito à remuneração integral pelos serviços prestados até o momento da revogação, nos termos do art. 11 da Resolução nº 005/2014 da OAB/BA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, majorando o valor dos honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contrato de honorários escrito não obsta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados, que deve ser arbitrada judicialmente com base nas provas dos autos e nos parâmetros legais. 2. A minuta de contrato, ainda que não assinada, pode ser considerada como forte indício do acordo de vontades entre as partes para fins de arbitramento de honorários. 3. A revogação imotivada do mandato antes do fim da lide garante ao advogado o direito à percepção integral dos honorários pactuados, nos termos da normativa aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 22, § 2º; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
arts
. 98, 487, I, e 1.010; Resolução nº 005/2014 da OAB/BA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8036762-26.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante DEISE MARTA DE SOUSA SILVA e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA